Tribunal: TJPA
Processo: 0800798-29.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800798-29.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: TAVEIRA & OLIVEIRA LTDA, TAVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA, TAVEIRA & OLIVEIRA DOS SANTOS LIMITADA - ME, TAVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS OPTICOS LTDA - EPP, TAVEIRA E OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS LTDA, CARAJAS COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS LTDA - EPP, TAVEIRA E OLIVEIRA COMERCIO OPTICOS DO CEARA LTDA, TAVEIRA E OLIVEIRA COMERCIO DE ARTIGOS OPTICOS LTDA, ANTONIO TAVEIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que deferiu medida cautelar fiscal para indisponibilidade de bens dos requeridos, diante de indícios de grupo econômico de fato, confusão patrimonial e atos voltados à frustração da execução fiscal.

2. O Embargante alegou vícios, apontando omissão quanto à análise da prescrição de Certidões de Dívida Ativa e quanto à dispensa do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, à luz da Lei nº 13.874/2019. Além disso, obscuridade quanto à extensão da responsabilidade dos sócios por ausência de individualização de condutas.

3. O Embargado apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta vícios que justifiquem a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os Embargos de Declaração possuem caráter integrativo e são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

6. Inexiste omissão quanto à prescrição das CDAs, pois o acórdão embargado considerou apenas créditos tributários ativos e exigíveis, sendo desnecessária manifestação sobre títulos não integrantes da constrição, nos termos do art. 204 do CTN.

7. Não há omissão ou contradição quanto à dispensa do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, porquanto a responsabilidade tributária dos sócios, prevista nos arts. 124, I, e 135, III, do CTN, possui natureza direta e pessoal, não se confundindo com a desconsideração da personalidade jurídica do direito civil, sendo inaplicáveis, ao caso, as alterações promovidas pela Lei nº 13.874/2019.

8. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que é desnecessária a instauração do IDPJ em execuções fiscais quando o redirecionamento se funda em hipóteses legais de responsabilidade tributária.

9. Inexiste obscuridade quanto à extensão da responsabilidade, uma vez que, em sede de medida cautelar fiscal, a cognição é sumária, sendo suficiente a demonstração de indícios robustos de risco à satisfação do crédito tributário, sendo dispensável a individualização exauriente das condutas.

10. Restando evidenciado o caráter
protelatório
dos
embargos
de declaração, justifica-se a imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão mantido.

Tese de julgamento:

a. Os
embargos
de declaração não se prestam à
rediscussão
do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais do julgado.

b. A inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão enseja a rejeição dos
embargos
declaratórios.

c. Caracterizado o intuito
protelatório
, é cabível a imposição de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022 e art. 1.026, §2º; CTN, arts. 124, I, 135, III e 204; Código Civil, art. 50.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2182241/RS; STJ, AgInt no REsp 2010157/RJ; STJ, EDcl no REsp 1549458/SP; STF, ADI 3222/RS; STF, RE 970821/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e rejeitar os embargos de declaração, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

16ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 25 de maio a 01 de junho de 2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Taveira & Oliveira LTDA e outros em face do acórdão de
ID 33475794
, que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelas ora embargantes, mantendo a decisão do Juízo nos autos da Medida Cautelar Fiscal nº 0852689-93.2020.8.14.0301, que deferiu medida para determinar a indisponibilidade de bens dos requeridos até o limite de crédito tributário superior a R$ 72.000.000,00, com fundamento na Lei nº 8.397/1992, diante de indícios de formação de grupo econômico de fato, confusão patrimonial e prática de atos voltados à frustração da execução fiscal.

Em sede de embargos de declaração (
ID 33699817
), os embargantes sustentam omissão quanto à análise da prescrição de diversas Certidões de Dívida Ativa que embasariam a medida cautelar fiscal, sustentando tratar-se de matéria de ordem pública capaz de extinguir o crédito tributário. Além disso, omissão quanto à aplicação da Lei nº 13.874/2019 (Lei da Liberdade Econômica), especialmente no que se refere às alterações do art. 50 do Código Civil, bem como contradição na fundamentação do acórdão ao afastar a necessidade de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, ao mesmo tempo em que se vale de elementos típicos da desconsideração, como grupo econômico e confusão patrimonial. Por fim, obscuridade quanto à extensão da responsabilidade dos sócios, ao argumento de ausência de individualização das condutas previstas no art. 135 do CTN, o que violaria os princípios da legalidade e da responsabilidade pessoal.

Em contrarrazões (
ID 35510331
), o Estado do Pará sustenta a inexistência de omissão quanto à análise das CDAs, uma vez que o acórdão considerou apenas aquelas com exigibilidade ativa, sendo desnecessária manifestação sobre títulos já extintos por prescrição. Além disso, a inexistência de omissão ou contradição quanto à dispensa do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, tendo em vista que a responsabilidade tributária prevista CTN é direta e pessoal, não se confundindo com a desconsideração da personalidade jurídica do direito civil. Por fim, a inexistência de obscuridade quanto à extensão da responsabilidade, por se tratar de responsabilidade solidária e indivisível dos sócios, sendo desnecessária a individualização de condutas.

É o relatório.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço os presentes embargos de declaração.

Nos termos do
art. 1.022 do CPC
, cabem
embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia pronunciar-se o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os embargos declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, a rediscutir o julgamento.

No caso concreto, após detida análise das razões expendidas pelos embargantes, verifica-se que inexiste qualquer dos vícios apontados, revelando-se o inconformismo da parte com o resultado do julgamento anteriormente proferido.

No que concerne à alegada omissão quanto à análise da prescrição de Certidões de Dívida Ativa, não assiste razão às embargantes. O acórdão embargado foi claro ao consignar que a prova da constituição do crédito tributário decorre das CDAs regularmente constituídas, dotadas de presunção de certeza e liquidez, nos termos do art. 204 do CTN. Ademais, conforme se extrai do conjunto fático delineado, a medida cautelar fiscal foi lastreada em créditos ativos e exigíveis, não havendo obrigação do órgão julgador de se manifestar sobre títulos que não integram o objeto da constrição.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que não há omissão quando o julgador enfrenta de forma suficiente a controvérsia, ainda que não rebata, um a um, todos os argumentos das partes. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. NORMA DE ORDEM PÚBLICA. VONTADE DAS PARTES. INAFASTABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A pequena propriedade rural é impenhorável, ainda que tenha sido ofertada em garantia, visto que é protegida por norma de ordem pública, inarredável por vontade das partes 3. Ainda que os precedentes mencionados não aludam expressamente ao comportamento contraditório e ao princípio da boa-fé, são imperativos quanto à impenhorabilidade da pequena propriedade rural mesmo que o imóvel seja oferecido em garantia pelo proprietário, porquanto se trata de norma de ordem pública, insuscetível de renúncia pelas partes.
4. O julgador não está obrigado a se manifestar individualmente acerca de cada um dos argumentos apontados pela parte, desde que decida a lide de forma integral e fundamentada
. 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 6. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2182241 RS 2022/0239882-7, Data de Julgamento: 12/12/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2022) (GRIFO)

No tocante à alegada omissão e contradição quanto à dispensa do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, sob o enfoque da Lei nº 13.874/2019 (Lei da Liberdade Econômica), igualmente não prospera a insurgência.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria ao consignar que a responsabilização tributária dos sócios, fundada nos arts. 124, I, e 135, III, do CTN, possui natureza direta e pessoal, não se confundindo com a desconsideração da personalidade jurídica prevista no direito civil.

Nesse contexto, a invocação da Lei nº 13.874/2019 não altera a conclusão adotada no julgado. Referido diploma legal promoveu alterações no art. 50 do Código Civil, estabelecendo critérios mais rigorosos para a desconsideração da personalidade jurídica no âmbito do direito privado, notadamente quanto à exigência de demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Todavia, tal disciplina não se sobrepõe ao regime jurídico específico da responsabilidade tributária, que possui fundamentos próprios no âmbito do direito público, regidos por normas de caráter especial.

Ademais, conforme bem destacado no Acórdão referente ao AI nº 0812717-49.2020.8.14.0000, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a instauração do IDPJ é dispensável nas execuções fiscais quando o pedido de redirecionamento se funda em uma das hipóteses de responsabilidade previstas em lei.

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. GRUPO ECONÔMICO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO. DESNECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto por Multidecision-dados, Modelos e Inteligência Ltda. contra a decisão que, nos autos da execução fiscal ajuizada pela União, reconheceu a existência de grupo econômico e incluiu a agravante no polo passivo da execução. II - No Tribunal a quo, a decisão foi mantida. Esta Corte negou provimento ao recurso especial.
III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é desnecessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, previsto nos arts. 133 a 137 do CPC/2015, para análise da pretensão pelo redirecionamento da execução fiscal a outra pessoa jurídica com a qual a executada formou grupo econômico de fato.
IV - O Tribunal de origem, ao analisar o conteúdo fático-probatório dos autos, consignou expressamente que "o grupo econômico de fato restou configurado a partir do entrelaçamento de participações societárias e de situações fáticas que conectam uma empresa à outra .", assentando, em seguida, que "Tais fatos revelam a ocorrência de confusão de atividades, de quadro societário e administração centralizada, bem como de patrimônio entre as empresas.", concluindo, em seguida, que "restou exaustivamente demostrado pela Exequente no processo de origem que há fortes indícios de que a Executada se vale de diversas sociedades empresárias que exploram a mesma atividade comercial, com os mesmos sócios e endereços idênticos, a fim de se esquivar do pagamento da vultosa dívida contraída junto ao Fisco". V - Verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se alinhado com a jurisprudência do STJ. Nesse sentido destacam-se: (AgInt no REsp n. 1.907.874/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/3/2022, AgInt no REsp n. 1 .928.740/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 17/3/2022 e AgInt no AREsp n. 1.851 .186/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 4/11/2021.) VI - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 2010157 RJ 2022/0191180-0, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 15/12/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2022) (GRIFO)

Cumpre destacar que em sede de medida cautelar fiscal, a cognição é sumária, sendo suficiente a demonstração de indícios robustos da prática de atos que possam comprometer a satisfação do crédito tributário. A exigência de individualização exauriente de condutas, tal como pretendida pelas embargantes, não se coaduna com a natureza da medida, podendo eventual discussão mais aprofundada ser travada nos autos principais.

Assim como tratado no acórdão de
ID 33475794
, a decisão encontra-se em consonância com entendimento reiterado desta 2ª Turma de Direito Público, que, em diversos julgamentos envolvendo a mesma medida cautelar fiscal, reconheceu a legitimidade da constrição patrimonial diante do conjunto probatório apresentado, em observância aos princípios da coerência, integridade e estabilidade da jurisprudência, previstos no art. 926 do CPC.

Nesse ínterim, não se prestam os
embargos
declaratórios à
rediscussão
da matéria que consubstanciou o julgado, como parece ser a pretensão dos embargantes, mas tão somente a verificação de vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência do STJ e STF:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES.
REDISCUSSÃO
DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.
2. Os
Embargos
de Declaração não constituem instrumento adequado para a
rediscussão
da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

3.
Embargos
de Declaração rejeitados.

(STJ – EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022). (GRIFO).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.
REDISCUSSÃO
DE MATÉRIA ANALISADA ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de não se acolherem os
embargos
de declaração que apenas pretendam promover a
rediscussão
de questão já apreciada e decidida no mesmo caso, inclusive em
embargos
de declaração anteriores. Precedentes.

2. Segundos
embargos
de declaração rejeitados.

(STF – ADI: 3222 RS, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 07/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 04/02/2021). (Grifo)

Nesta hipótese,
"não pode ser conhecido recurso que sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração, não de substituição"
(STJ – EDcl no REsp n. 9.770/RS, 1ª Turma, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, Julgado em 20/05/92).

Assim, verifica-se que
a fundamentação do Acórdão é suficiente no enfrentamento de todas as teses indispensáveis à solução da lide
, de sorte que ausentes os vícios apontados.

Por fim, quando comprovado os
efeitos protelatórios
dos
embargos
de declaração, de acordo com o art. 1026, §2º, CPC,
aplicável multa não excedente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Nesse sentido, fixo a multa em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, onde tal cálculo será feito na fase de liquidação.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
EMBARGOS
REJEITADOS. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. INVIABILIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.

1. Os
embargos
de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo viáveis somente quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no caso.

2. A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes.

3. Atribuição de efeito suspensivo aos
embargos
de declaração. Indeferimento. Ausência dos requisitos para a sua concessão.

4. Análise do pleito pelo colegiado. Prejuízo do agravo regimental interposto da decisão que analisou monocraticamente o pedido de efeito suspensivo.

5.
Embargos
de declaração rejeitados com aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

(STF – RE: 970821 RS 0121469-81.2015.8.21.7000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 02/05/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 02/06/2022). (GRIFO).

Em relação ao prequestionamento, a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Ante o exposto,
conheço e rejeito os
embargos
de declaração opostos
, aplicando ao embargante multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, pelo manifesto propósito
protelatório.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 01/06/2026